Tribunal: STF
Processo: MS 28196
Classe: MS
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-11-18
Data de publicação: 2016-11-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. PENA DE CENSURA. PRAZO PRESCRICIONAL. DOIS ANOS. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI 8.112/1990. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE MANTER CONDUTA IRREPREENSÍVEL NA VIDA PÚBLICA E PARTICULAR (LOMAN, ART. 35, VIII). COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE QUORUM NO TRF PARA FINS DE APLICAÇÃO DA PENA. REVISÃO DISCIPLINAR REQUERIDA COM BASE NO ART. 83, I, DO REGIMENTO INTERNO DO CNJ. LEGALIDADE. 



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.